Tribunal: TJMT
Processo: 1015359-53.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015359-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Juros, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), ALFREDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 384.849.271-72 (AGRAVANTE), CMC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.206.625/0001-07 (AGRAVADO), OLIVEIRA BORGES NEGOCIOS IMOBILIARIOS SCP - CNPJ: 31.318.665/0001-71 (AGRAVADO), IVAN ESTEVES BARBOSA - CPF: 697.184.821-72 (ADVOGADO), JANSEN PINTO PONTES FILHO - CPF: 044.939.011-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO - PRETENSÃO DE REABERTURA DA EXECUÇÃO PARA RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS RELATIVAS À ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A
o invés de interpor o recurso cabível em face da
sentença de extinção
, o

agravante resolveu peticionar nos autos, requerendo a atualização dos valores devidos.

No entanto, ainda que o juiz
a quo
estivesse autorizado a deferir a súplica, deveria o agravante ter

interposto o recurso cabível na primeira oportunidade, o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
ALFREDO ALVES DOS SANTOS
,
com o fito de reformar a decisão
que negou provimento
ao Agravo de Instrumento
por ele
interposto
(
I
d
.
224659197
).

Para tanto,
o agravante afirma que
o
Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento pacificado no sentido

de que os cálculos de atualização da execução podem se dar por simples petição,

afastando
a necessidade de
apresentação de recurso quando ocorrer a extinção equivocada
.

Aduz que a
atualização dos cálculos

não se

trata de uma decisão de mérito que
necessite de reexame judicial via apelação, mas sim de

uma medida automática e objetiva para preservar o valor da dívida.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que
o agravante

pretende reformar a decisão

que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto
.

Contudo, as alegações trazidas pel
o
recorrente são insuficientes para a reforma
da decisão.

Com efeito,
como pontuado na decisão agravada,
o agravante pretend
ia
reformar, por meio de simples petição, a

sentença que extinguiu o processo, uma vez que satisfeita a dívida pelo devedor, já transitada em julgado,

conforme certidão de Id. 135591508.

Acontece que, ao invés de interpor o recurso cabível em face da mencionada sentença, o

agravante resolveu peticionar nos autos, requerendo a atualização dos valores devidos.

No entanto, ainda que o juiz
a quo
estivesse autorizado a deferir a súplica, deveria o agravante ter

interposto o recurso cabível na primeira oportunidade, o que não ocorreu.

Ademais, não se trata de simples erro de cálculo, mas sim, de
uma
sentença de extinção.

Então, sem que tenha
a
agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024